Tribunal: TCU
Processo: 011.296/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6467/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.296/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alinne Ewelyn de Andrade (XXX.695.834-XX); Edson Bruno do Nascimento (XXX.204.194-XX); Eliana Gomes Manicoba (XXX.867.404-XX); Gilmara da Conceicao Mariano (XXX.485.404-XX); Gustavo Henrique de Souza Felipe (XXX.609.934-XX); Jadson Praxedes Ferreira (XXX.686.794-XX); Joao Victor da Cunha Fonseca (XXX.767.894-XX); Nadja Coelho de Souza (XXX.343.234-XX); Paula Danielle Bezerra (XXX.871.254-XX); Poliana Maximino de Farias (XXX.941.924-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.